Tribunal: TJMT
Processo: 1036681-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1036681-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ASSOC DOS SARGENTOS,SUBTENETES E OFICIAIS.ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO (CPP) (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO INTERNO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS –
REGRAS EDITALÍCIAS – INSCRIÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

2 -
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado

pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso – ASSOADE
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 1036681-50.2017.8.11.0041
, impetrado pela Apelante, contra ato acoimado ilegal atribuído a Presidente da Comissão de Praças, denegou a segurança pleiteada, por conseguinte, julgou extinto o processo com mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada, a

Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso – ASSOADE
,

apresentou recurso de apelação,

sustentando que

a Apelada, irregularmente, indeferiu a participação dos associados Lauro Roberto de Figueiredo, Luciene Alves de Souza Lima e Wediney dos Santos Miranda, no Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para Promoção à Graduação de 3o Sargento do Quadro de Praças da PMMT 2017.

Afirma que,
a ilegalidade apontada se deu em virtude de os representados pela Recorrente se encontrarem em gozo de licença para tratamento de saúde, fato que ocasionou a negativa de suas inscrições
(ID 7986266 – Pág. 7), o que representa violação ao disposto na Lei Complementar no 10.076/2014.

Afiança que, há antinomia entre os artigos 25, parágrafos 2o e 4o e o artigo 38, I, do referido diploma legal, o que estaria a ensejar uma análise, pelo julgador, dos princípios da finalidade, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nestes termos,
requer a reforma da decisão objurgada, para que seja julgado totalmente procedente a presente demanda, nos termos declinados na exordial, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID
7986269
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 9655962), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020